Tribunal: TJPA
Processo: 0001182-04.2017.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001182-04.2017.8.14.0020

APELANTE: LUCIELMA GONCALVES LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, PARA QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS SEJAM DEVIDAMENTE ANALISADAS, OCASIONANDO A NULIDADE DA SENTENÇA PELA NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA – Impossibilidade.
Devidamente fundamentada a sua fixação acima do mínimo estabelecido em lei, observando ainda, o que dispõe a Súmula 23, deste Tribunal.
REDUÇÃO DA METADE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
PARA 1⁄4, REFERENTE AS QUALIFICADORAS DO DELITO – Inocorrência.
Fundamentada nas circunstâncias do delito,
modus operandi
empregado pela apelante e sua quadrilha, que se utilizaram de muitos agentes, com extrema violência e grave ameaça, com diversas armas, mantendo as vítimas dentro da balsa, por mais de 10 (dez) horas.
CONCESSÃO DA LIBERDADE – Rejeição.
É cabível à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

LUCIELMA GONÇALVES LOBATO,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformada com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá.

Consta da denúncia, que no dia 16/04/2016, por volta das 22h, a embarcação “Balsa São Pedro”, navegava pelo Rio Amazonas, na região do Moura, nos limites territoriais do município de Gurupá/PA, ocasião em que foi abordada por três assaltantes, as quais a abordaram mediante o uso de “catraias”. Que mais cinco meliantes, em um barco de madeira, ingressaram na referida balsa, momento em que, a partir do qual passaram a subtrair, mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo (rifle, revolves e pistolas), concurso de pessoas (aproximadamente 8 pessoas) e mediante a manutenção das vítimas em seu poder por mais de 3 (três) horas, os bens pertencentes à tripulação, passageiros, bem como a carga da balsa, totalizando um prejuízo aproximado de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Lucielma Gonçalves Lobato, tendo fixado a pena de 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias multa, pela pratica do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I, II, e V, c/c artigo 70, ambos, do CP. Aplicou, a detração da pena, pelo período que permaneceu presa provisoriamente, de 01 (um) ano e 28 (vinte e oito) dias, restando a pena a ser cumprida em 07 (sete) anos e 02 (dois) dias de reclusão, no regime semiaberto.

Inconformada com a dosimetria da pena, a apelante requer sua reforma, para que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, sejam devidamente fundamentadas, ocasionando a nulidade do feito, em face da não individualização da conduta. Requer, a redução do patamar da metade aplicado na terceira fase, quando das causas de aumento, para 1⁄4, e ao final que seja concedida a liberdade da apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a condenação do apelante em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório, para inclusão no Plenário virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformada com a dosimetria da pena, a apelante requer sua reforma, para que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, sejam devidamente fundamentadas, ocasionando a nulidade do feito, em face da não individualização da conduta.

A pena da apelante desde o inicio foi bem dosada, isso porque, ao estabelecer a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, fundamentou nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, referente a culpabilidade (a ré praticou delito de roubo cujos contornos ultrapassam a moldura normativa do tipo, vez que o crime foi praticado em concurso de grande número de pessoas (mais de 10 agentes), com utilização de várias armas, além de ter sido restringida a liberdade das vítimas por extenso lapso temporal, aproximadamente 10 horas, o que foi confessado pela mesma. Além disso, o crime é conhecido na região do Marajó como PIRATARIA, que tem trazido pavor à população que necessita se locomover entre as ilhas do arquipélago, fato que demonstra maior censurabilidade, sendo-lhe, pois desfavorável a circunstância.) e circunstâncias do crime (o crime foi cometido de forma violenta, havendo depoimento de testemunhas que relatam agressões físicas às vítimas, além de várias terem sido mantidas trancadas em camarotes, sob extrema violência psicológica, de modo que tais condutas ultrapassam a moldura do tipo, sendo desfavorável a denunciada a circunstância.).

Dessa forma, entendo que devidamente fundamentada a sua fixação acima do mínimo estabelecido em lei, observando ainda, o que dispõe a Súmula 23, deste Tribunal.

Na segunda fase, atenuou pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade, restando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão.

De igual maneira deve ser mantida as causas de aumento aplicadas pelo juízo
a quo
na metade, pois aduziu:
“(...)Concorrendo três causas especiais de aumento relativas ao crime de roubo (emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas), estabeleço um AUMENTO de 1⁄2 (metade), considerando o número de majorantes e diante do modus operandi empregado na prática delitiva, em que participaram, em co autoria, mais de 10 (dez) pessoas, munidas com várias armas de fogo, mantendo as vítimas em seu poder por mais de 10 horas, revelando no caso concreto, que cada uma das causas de aumento de pena restou configurada de modo patente e grave (Súmula 443, do STJ), fixando a pena em 06 (seis) anos de reclusão.”

O magistrado aplicou ainda a regra prevista no artigo 70, do CP, a vista da existência concreta da prática de no mínimo 06 (seis) crimes, aplicando o aumento de 1⁄2,restando a apelante com a pena de 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias multa, no entanto, realizou a detração penal, de 01 (um) ano e 28 (vinte e oito) dias pelo período que permaneceu presa provisoriamente, restando a reprimenda a ser cumprida em 07 (sete) anos e 02 (dois) dias de reclusão) no regime semiaberto.

Portanto, a pena encontra-se devidamente analisada em todas as fases, pelo que deve ser mantida em todos os seus termos, por ser justa, razoável e proporcional ao caso concreto, para prevenção e reprovação do delito.

No que tange ao pleito final de que seja concedida a liberdade da apelante, filio-me ao entendimento de que é cabível à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis...
5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 27/07/2022